Tribunal: STF
Processo: Rcl 89837
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 89.837 Rio Grande do Sul

Relator
:
Min. Cristiano Zanin
Reclte.(s)
:
União
Proc.(a/s)(es)
:
Advogado-geral da União
Recldo.(a/s)
:
Tribunal Superior do Trabalho
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Amanda Trarbach Paulo
Adv.(a/s)
:
Rafael Davi Martins Costa
Intdo.(a/s)
:
Losango Promocoes de Vendas Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Intdo.(a/s)
:
Hoepers Recuperadora de Credito S/a
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0020661-43.2014.5.04.0205, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF, bem como no Recurso Extraordinário (RE) 560.626/RS - Tema 2 da Repercussão Geral.

A reclamante narra o seguinte:

Na primeira instância trabalhista, o Banco Losango S/A, irresignado com a sentença que determinou a atualização monetária das contribuições previdenciárias pela Taxa SELIC, interpôs agravo de petição perante o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, sustentando que a referida atualização deveria observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59, no sentido de que a atualização aplicável às contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego deve seguir os mesmos critérios de correção dos débitos trabalhistas. 
Pretendeu, em síntese, que fosse afastada a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária, de modo a submetê-la, indevidamente, ao regime jurídico dos débitos trabalhistas, em flagrante descompasso com o ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente. 
O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, entretanto, rejeitou de forma categórica a pretensão recursal do Banco Losango S/A, negando-lhe provimento e reafirmando o entendimento de que as contribuições previdenciárias preservam sua natureza jurídica de tributo, devendo, por conseguinte, ter sua atualização monetária realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, nos exatos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
Eis o teor da decisão: [...]
O Banco Losango S/A interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi corretamente denegado, motivo pelo qual manejou agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho. 
Todavia, o Relator, por decisão monocrática, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa reclamada para, em manifesta ampliação indevida do alcance do precedente firmado na ADC nº 58, determinar que a atualização das contribuições previdenciárias observasse os mesmos critérios aplicáveis aos débitos trabalhistas, afastando, na prática, sua natureza jurídica tributária e impondo regime de atualização que não lhes é constitucionalmente próprio. 
Contra essa decisão, a UNIÃO, representada pela Procuradoria-Geral Federal, interpôs agravo interno, demonstrando de forma minuciosa a inadequação da aplicação da ADC nº 58 às contribuições previdenciárias. Ainda assim, a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática, nos seguintes termos: [...]
A Turma firmou entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária deve ser considerada mero crédito trabalhista para fins de atualização monetária dos débitos, valendo-se, para tanto, das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADCs 58 e 59 (doc. 1, pp. 2-4).

Sustenta, em suma, que:

[...] o acórdão reclamado, ao concluir que a contribuição previdenciária, por ostentar natureza supostamente acessória, deve se submeter à mesma regra de atualização monetária aplicável à verba principal — isto é, ser tratada como crédito trabalhista e atualizada segundo os parâmetros fixados nas ADCs 58 e 59 — incorreu em manifesta e indevida ampliação do alcance das teses jurídicas consolidadas nas referidas ações de controle concentrado, em frontal descompasso com o entendimento vinculante desta Suprema Corte. 
Ademais, ainda que não se reconheça a violação direta aos precedentes firmados em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o entendimento sufragado pelo acórdão reclamado afronta, de modo inequívoco, a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ao afastar a aplicação do art. 879, § 4º, da CLT sem a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, usurpando, assim, competência constitucionalmente atribuída ao órgão colegiado qualificado (doc. 1, p. 4).

Formula os seguintes pedidos:

1. Seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se a correta interpretação dos precedentes obrigatórios indicados na presente peça, a fim de ratificar a natureza jurídica tributária das contribuições previdenciárias incidentes nas ações trabalhistas e determinar que tais contribuições sejam atualizadas pelos índices previstos no § 4º do art. 879 da CLT, isto é, pela Taxa SELIC, afastando-se, por conseguinte, a aplicação das decisões proferidas nas ADCs nº 58 e 59 no que se refere à correção das contribuições previdenciárias. 
2. Caso não seja acolhido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, de imediato, o curso do processo no qual foi proferida a decisão objeto da presente reclamação, a fim de evitar a prolação de novas decisões em violação aos precedentes vinculantes invocados e em afronta à cláusula de reserva de plenário.
[...]
6. Ao final, seja a presente reclamação definitivamente julgada procedente, em razão da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, para o fim de anular o acórdão proferido no Processo nº 0020661-43.2014.5.04.0205, determinando-se ao órgão competente do Tribunal reclamado que profira nova decisão em estrita observância às decisões proferidas nas ADCs nº 58 e 59, nas ADIs nº 5.867 e nº 6.021 e no RE nº 560.626 (Tema nº 2 da Repercussão Geral), aplicando-se a correta interpretação dos precedentes obrigatórios, de modo a ratificar a natureza jurídica tributária das contribuições previdenciárias e assegurar sua atualização exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 879 da CLT, ou, subsidiariamente, que seja observado o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, pp. 24-25 - sem os grifos do original).

A autoridade reclamada prestou informações (doc. 28).

A beneficiária do ato reclamado requereu a habilitação nos autos e apresentou contestação (doc. 36).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (doc. 38).

A União juntou documentos (doc. 41-42).

É o relatório. Decido.

A demanda é procedente, pelos fundamentos que passo a expor.

Na presente reclamação, conforme relatado, sustenta-se, em síntese, que o ato impugnado viola, de um lado, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, mediante aplicação equivocada e indevidamente ampliativa do precedente; e, de outro, o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 879, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

A Súmula Vinculante 10 tem o seguinte teor:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O art. 879, § 4º, da CLT estabelece o seguinte:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.  
[...]
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.              

No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, nos seguintes termos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Como se vê, no referido julgado, definiu-se que, até ulterior disciplina legislativa, “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial [...] os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)”.

Não obstante, a própria ementa do julgado delimitou expressamente o alcance da tese fixada, ao consignar que o precedente não se estende às dívidas da Fazenda Pública, “que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.

Na mesma linha, o item 3 da ementa do julgamento afastou a equiparação entre a natureza dos créditos trabalhistas “com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009”.

No caso, o Tribunal reclamado manteve decisão que proveu parcialmente o recurso de revista do Banco interessado, sob os seguintes fundamentos:

Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58. 
E, de fato, consoante decidido pelo Plenário do STF na ADC 58/DF, devem ser aplicados os índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do CC). 
Conforme consta da ementa da ADC 58,"Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973- 67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)." 
Assim, na fase pré-judical incide o IPCA-E, como fator de correção monetária, e juros previstos no artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991. Quanto à fase judicial, consoante decidido pelo Plenário do STF na ADC 58/DF: [...]
Isso porque a taxa SELIC é um índice composto, ou seja, funciona como indexador de correção monetária e de juros moratórios, concomitantemente, nos termos do art. 406 do Código Civil. 
Acrescento que já houve outras manifestações da Suprema Corte quanto à incidência simultânea de juros de mora e da taxa SELIC, cito, por exemplo, a RECLAMAÇÃO 46.023/MG, no sentido de que "a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, equivalentes aos índices da poupança, e de atualização monetária pela taxa SELIC, como consta do ato ora reclamado - implica em violação ao quanto decidido na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES)." 
Logo, os juros de mora previstos no artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991 são devidos apenas na fase pré-judicial, ao passo que, na fase judicial, os juros já estão englobados na taxa SELIC. 
Observo, por oportuno, que a Suprema Corte, ao examinar os embargos de declaração opostos ao acórdão lavrado nos autos da ADC 58, considerou configurado erro material na fixação do instante a partir do qual deveria incidir a SELIC, fazendo-o nos seguintes termos: "No caso, reconheço a ocorrência do erro material no acórdão embargado, conforme apontado pela Advocacia-Geral da União. De fato, constou da decisão de julgamento e do resumo do acórdão que a incidência da taxa SELIC se daria, apenas, a partir da citação [...]. No entanto, conforme fundamentação do meu voto e ementa do acórdão, decidiu-se pela incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação: [...]. Dessa forma, faz-se necessário acolher os embargos, no ponto, para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do acórdão." 
Nada obstante, em recente decisão (julgamento do Processo TST-E-ED-RR-713- 03.2010.5.04.0029, em 17.10.2024), a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, decidiu quanto à correção dos débitos trabalhistas: “a) o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); b) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; c) a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406”.
A ementa da referida decisão foi assim redigida: [...]
Conquanto já tenha sido determinada, na decisão unipessoal agravada, a incidência do IPCA-E e juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (juros e correção monetária), revela-se imperativa a adequação imediata dos índices de atualização monetária estabelecidos pela SbDI-1 desta Corte - a partir das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil -, para o período posterior a 30/08/2024, o que não tem o condão, todavia, de impulsionar o provimento do presente agravo.
[...]
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 15, p. 5 - sem os grifos do original).

Nota-se que a controvérsia cinge-se à definição do critério de atualização aplicável às contribuições previdenciárias incidentes sobre débitos trabalhistas. 

Consoante entendimento firmado no último julgado transcrito - ato impugnado nesta reclamação:

[...] a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58. 

No entanto, conforme o julgamento citado no trecho decisório e  elencado como paradigma desta reclamação, a tese nele fixada não se estende às dívidas da Fazenda Pública, pois são submetidas a regime jurídico específico. 

Destaco que, da mesma forma que as referidas dívidas, as contribuições previdenciárias também ostentam natureza tributária, submetendo-se ao regime jurídico próprio delineado na Constituição, conforme assentado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 560.626 – Tema 4 da Repercussão Geral: “[a]s contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição”. 

Nessa perspectiva, a disciplina relativa à atualização desses créditos deve observar os parâmetros próprios do direito tributário.

A propósito, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou, ainda, que o princípio da isonomia impõe a observância de coerência entre os encargos exigidos pela Fazenda Pública de seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente, de modo que, no âmbito das relações tributárias, os critérios de atualização e juros devem guardar correspondência com aqueles aplicados na cobrança de seus próprios créditos.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte.

Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária.

Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta a Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026; e Rcl 92.954/SP, DJe 24/4/2026, da minha relatoria.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no julgamento conjuntos das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs  5.867/DF e 6.021/DF, bem como afastou a aplicação do art. 894, § 4º, da CLT, ressalvando a possibilidade de que outro seja proferido, em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício.

Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao TST.

Publique-se.  

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator